Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716706-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MÁRCIO RODRIGUES DE SOUSA (autos n. 0703747-05.2024.8.07.0001), deferida em parte a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “A parte autora ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré restabeleça a cobertura do seu plano de saúde nos termos dos contratos celebrados assegurando a continuidade do seu tratamento oncológico, sob pena de aplicação de multa diária. Relataram que assinou contrato de adesão à plano de saúde com a ré em 10.06.23 e que em 29.09.23 foi comunicado por esta que o contrato seria encerrado a partir de 1.12.23. Asseverou que é portador de Adenocarcinoma de Cólon, com metástases no fígado e pulmão esquerdo e que a interrupção da prestação de serviço poderia lhe causar imensos prejuízos, inclusive o óbito. Sustentou que ocorreu quebra da boa-fé contratual, sendo caso de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso. Arrolaram razões de direito. Requereram a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte ré restabeleça a cobertura do seu plano de saúde nos termos dos contratos celebrados assegurando a continuidade do seu tratamento oncológico, sob pena de aplicação de multa diária e, ao final a confirmação da tutela de urgência e a condenação da parte ao pagamento de danos morais. Acostou aos autos os documentos. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré restabeleça a cobertura do seu plano de saúde nos termos dos contratos celebrados assegurando a continuidade do seu tratamento oncológico, sob pena de aplicação de multa diária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Analisando os documentos juntados pela parte autora verifico que, em uma cognição sumária, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, senão vejamos. O autor alegara que assinou contrato de adesão à plano de saúde com a ré em 10.06.23 e que em 29.09.23 foi comunicado por esta que o contrato seria encerrado a partir de 1.12.23. De fato, não há o que se olvidar, em um primeiro momento, acerca da irregularidade na rescisão contratual, o que se configura como um direito de ambos os contratantes, no entanto, as normas que tratam do tema, especialmente a Lei n.o 9.656/98 traz regulamentação própria. Pois bem, a matéria é regulada pela Lei no 9.656/98, com suas alterações, bem como são incidentes à hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido prevê a Lei no 9.656/98, em seu art. 13, que: "Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I- a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.” Dessa forma, é possível concluir que não estavam presentes nenhuma as condições descritas no art. 13 da Lei no 9.656/98, que trata dos casos de cancelamento do contrato. A parte ré informou ao autor acerca da rescisão do contrato da prestação de saúde coletivo de adesão firmado entre as partes, conforme aqueles mesmo afirmaram. Ainda nesse sentido, observado o prazo prévio determino em lei, como seu deu no caso em análise, conforme notificação de ID n.o 187534301. Assim, não verifico a existência de ilicitude da parte ré nesta conduta, isso porque deve ser observada um dos princípios que rege o direito contratual, qual seja, o princípio da liberdade contratual, pela qual as partes são livres para contratarem, bem como manterem o instrumento celebrado. Ocorre porém, que a parte ré não observou sua obrigação legal de oferecer plano alternativo aos associados, conduta considerada reprovável, tendo em vista que a os autores, em especial porque se tratam de pessoas portadoras de doenças graves. Nesse sentido é o disposto no art. 1o, da Resolução n.o 09/99 – CONSU, vejamos: “Art. 1.o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Dessa forma, a parte ré está obrigada a apresentar soluções alternativas ao autor, dentro dos seus produtos disponíveis. Nesse sentido há julgado recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: ( ) Nesse diapasão, em caso de impossibilidade de restabelecimento do plano de saúde da parte autora nos moldes anteriores, é caso de oferecimento de outro plano de saúde, dispensando-se a observância do prazo de carência. Dessa forma, entendo presente o “fomu boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. No mesmo sentido a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida também restou configurada, uma vez que o autor, portador de doença grave, está sem a cobertura de plano de saúde. No entanto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, o restabelecimento do plano de saúde da parte autora fica condicionado ao pagamento de todas as parcelas mensais desde a data do último pagamento realizado. Outrossim, também não é caso de deferir o tratamento em hospital indicado pela parte autora, devendo ser observada a rede credenciada do plano de saúde contratado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que a parte ré a cobertura do plano de saúde do autor compatível com o existente em termos de valor e serviços ofertados, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, no prazo de 10 (dez) dias, fornecendo a assistência necessária ao tratamento de sua patologia, condicionado ao pagamento de todas as parcelas mensais do plano de saúde desde a data do último pagamento realizado e o consequente adimplemento mensal, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)” (ID 187626356). Nas suas razões, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA narra que “o contrato do autor trata-se de coletivo empresarial, firmado entre a empresa SS LANTERNAGEM E PINTURA e a Operadora de Saúde em 18/08/2021, através da administradora de benefícios ALLCARE, produto registrado na ANS” (ID58407910 – p.8). Alega que “Para realização das rescisões contratuais, a Operadora aderiu estritamente às disposições do artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS no 195/2009, a qual foi revogada pela RN 557/2022. Tal adesão envolveu: (i) a inclusão de cláusula contratual que prevê essa faculdade para ambas as partes; (ii) o transcurso do período mínimo de doze meses desde o início da vigência do contrato; e (iii) a notificação à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias” (ID58407910 – p.10). Sustenta que “no contrato estabelecido entre as partes há a cláusula de rescisão contratual, sendo expressa e clara no tocante à sua rescisão, desde que comunicada previamente. O prazo de 60 (sessenta) dias de aviso prévio foi rigorosamente observado no presente caso, uma vez que a Operadora notificou a Contratante e concedeu o prazo de 60 dias para a efetivação do cancelamento” (ID58407910 – p.10). Consigna que “há para o consumidor em tela a possibilidade de portabilidade sem carência. Conforme estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os beneficiários cujos planos tenham sido cancelados têm o direito à portabilidade de carências. Em outras palavras, eles podem migrar para outro plano de saúde do mesmo nível sem restrições relacionadas a doenças ou tratamentos preexistentes. ( ) não subsiste qualquer obstáculo para que o beneficiário prossiga com seu tratamento, em virtude de ter seu direito à Portabilidade assegurado pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS” (ID58407910 – p.13). Afirma que “a manutenção do plano coletivo apenas para a beneficiária que esteja com tratamento pendente tem o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo” (ID58407910 – p.15). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Considerando que o presente caso diz respeito a um contrato rescindido de forma legal entre a Operadora e a Contratante, caso o beneficiário permaneça no plano devido a uma decisão liminar, haverá o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias para a realização de portabilidade para outra Operadora sem a necessidade de cumprir novas carências. Considerando a ausência de uma rede credenciada da Operadora Smile Saúde no Distrito Federal, existe o risco de o beneficiário ficar sem atendimentos ou tratamento para a manutenção de sua saúde” (ID 58407910 – p.6). Ao final, requer: “Ex positis, diante da plausibilidade do direito invocado, requer a operadora de plano de saúde que: 1. que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; 2. que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; 3. que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada 4. a juntada dos documentos em anexo” (ID 58407910 – p.16). Preparo recolhido (ID58407909). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pela qual deferida em parte a antecipação de tutela para determinar à agravante restabeleça a “cobertura do plano de saúde do autor compatível com o existente em termos de valor e serviços ofertados, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, no prazo de 10 (dez) dias, fornecendo a assistência necessária ao tratamento de sua patologia, condicionado ao pagamento de todas as parcelas mensais do plano de saúde desde a data do último pagamento realizado e o consequente adimplemento mensal, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)” (ID 187626356). Conforme anotado no relatório, a agravante alega, em resumo, que a rescisão do pacto se deu em consonância com Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde — ANS e o contrato, que facultam aos contratantes rescindir unilateralmente o pacto após 12 meses de vigência inicial, desde que precedida de notificação com 60 dias de antecedência. Sustenta não haver prejuízo ao agravado, que pode requerer portabilidade para outra Operadora, sem necessidade de cumprir novas carências, no prazo de 60 dias da rescisão. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravado é benficiário do plano de saúde administrado pela agravante desde 10/06/2023 (ID187197286 – p.4), e não desde 18/08/2021, como consta das razões recursais (ID 187197286). Referido contrato, modalidade coletivo empresarial, foi celebrado por meio de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA, figurando o agravado como subcontratante na condição de empresário individual (firma individual Marcio Rodrigues de Sousa – CNPJ 30.486.772/0001-46) e em benefício de apenas “quatro vidas” (ID187197286 – p.2). Não há cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de rescisão unilateral do pacto após 12 meses de vigência inicial (ID 187197286). Consta dos autos que o agravante foi diagnosticado com Adenocarcinoma de Cólon com metástase para fígado e pulmão esquerdo (câncer), tendo sido submetido a colostomia de urgência. Prescrito tratamento de quimioterapia quinzenalmente por prazo indeterminado, havendo urgência na sua continuidade dado o risco de óbito (Relatório médico de ID 187197293). Verifica-se que, em 29/09/2023, ou seja, 3 meses após o início da vigência contratual, Allcare Administradora de Beneficios São Paulo Ltda notificou o agravado, informando-o que o “contrato celebrado com a Operadora Smile” seria “descontinuado”, por opção da operadora e sem declinar as razões da rescisão, termo final o dia 30/11/2023 (ID 185444749). Muito bem. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. ( ) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” A Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). No que diz respeito à rescisão do plano coletivo empresarial contratado por empresário individual, no entanto, o art. 14 da Resolução Normativa 557/2022 dispõe que, à exceção das hipóteses de ilegitimidade e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial contratado por empresário individual “somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação”. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como coletivos atípicos (falsos coletivos) e, portanto, não podem ser rescindidos imotivadamente, dada a vulnerabilidade da empresa estipulante: “( ) 1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ. 2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS). 3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018)” (REsp n. 1.776.047/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019) Pelo que se tem, o contrato foi celebrado pelo agravado na condição de empresário individual e em benefício de apenas “quatro vidas”. Não há cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de rescisão unilateral do pacto após 12 meses de vigência inicial. E a rescisão unilateral do contrato pelo plano de saúde se deu dentro do período de vigência mínima (3 meses) e de forma imotivada, o que configura abusividade suficiente a justificar a determinação de restabelecimento do vínculo nos termos contratados. E ainda que assim não fosse, o vinculo deve ser restabelecido também porque o agravado se encontra em tratamento de doença grave – câncer -, tendo sido submetido a colostomia de urgência. Foi prescrito tratamento de quimioterapia quinzenalmente por prazo indeterminado, bem definida a urgência e imprescindibilidade da continuidade do tratamento dado o risco de óbito (Relatório médico de ID 187197293). No ponto, registre-se a incidência ao caso da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”). No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “4. ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"- Tema 1082 do STJ. 5. Apelação da autora não conhecida. Apelação da ré conhecida e não provida” (Acórdão 1816048, 07044159420208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. Em que pese seja válida a previsão legal do cancelamento unilateral do plano de saúde empresarial pela seguradora (art. 14 da RN ANS No 557/2002), é indevida a rescisão quando o paciente está submetido a tratamento de doença grave (câncer de mama, no caso). 1.1. Relação de consumo, aliada à função social do contrato - que é de promover saúde, prezar pelo direito fundamental à vida e à integridade física -, permitem adotar a conclusão acima. Precedentes. Tema 1.082 dos recursos repetitivos do STJ. 2. É irrelevante a portabilidade da carência para outro plano, que demandaria pagamento de outra mensalidade, talvez maior, com oferecimento de outro tipo de rede credenciada, obrigando provavelmente a paciente a mudar de equipe médica e de hospital, o que lhe pode ser prejudicial. 3. Contrato possui natureza de seguro. Uma vez ocorrido o evento que demanda cobertura, cabe à seguradora arcar com o custeio até o seu término” (Acórdão 1774277, 07265545320238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022)” (Acórdão 1770382, 07490570520228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caso o usuário esteja internado ou em pleno tratamento de saúde (hipótese dos autos), a operadora, mesmo após exercer eventual direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica. Além de encontrar previsão nos dispositivos legais e jurisprudenciais mencionados, essa inferência também está amparada na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), na segurança jurídica (art. 5o, LIV da CF), na função social do contrato (art. 421 do CC) e no princípio constitucional da dignidade humana (art. 1o, III da CRFB). No mais, evidenciado o perigo de dano pela necessidade de manutenção do vínculo face ao quadro clínico do agravado, ainda em tratamento continuado com risco de óbito (Relatório médico de ID 187197293). Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora